Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-56.2023.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000837-56.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WELTON MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu WELTON MENDES DE OLIVEIRA contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 14.05.2023, por volta das 03h, em estabelecimento comercial denominado Distribuidora e Conveniência Assis, localizado na Rua do Cedim, Bairro Ouro Verde, em Itabela/BA, o denunciado, agindo com animus necandi e impelido por motivação fútil, matou a tiros UERLIS GOMES CERQUEIRA. Após discussão sobre volume de paredão de som, a vítima desferiu um tapa no rosto do Acusado. O acusado, posteriormente, guardou seus equipamentos, dirigiu-se ao seu veículo e, ao tentar sair do local, teria sido impedido pela vítima que se posicionou à frente do veículo acompanhada de outras duas pessoas. O acusado efetuou dois disparos de advertência para o alto e, em seguida, alvejou a vítima com 02 (dois) disparos fatais de arma de fogo, evadindo-se do local. O Laudo de Exame de Necropsia concluiu que a vítima faleceu de hemorragia intracraniana devido a ferida de crânio causada por instrumento perfuro-contuso (projétil de arma de fogo). Recorrente pleiteia absolvição sumária ou impronúncia por ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que a vítima foi a causadora da contenda, tendo agredido e provocado o réu reiteradas vezes, e que a motivação não pode ser tida como fútil, mas sim como reação humana a uma provocação injusta e grave. Postula, alternativamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP), haja vista que o acusado agiu sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária ou impronúncia do acusado; (ii) se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia; e (iii) se há elementos que autorizam o reconhecimento do homicídio privilegiado. III. Razões de decidir 3. A alegada legítima defesa não se encontra manifestamente caracterizada nos autos, havendo elementos que infirmam a tese defensiva ou, ao menos, colocam-na sob o manto da dúvida razoável. A desconstituição da decisão de pronúncia somente seria possível diante da manifesta caracterização da excludente de ilicitude, hábil a justificar o excepcional afastamento da competência constitucionalmente atribuída à Corte Popular. 4. A decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade, conduzindo o feito ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri. Por esse motivo, não se mostra cabível exigir prova robusta e livre de questionamentos, o que significaria, em última análise, subtrair à Corte Popular a completa apreciação da causa, numa clara afronta à sua competência constitucional. 5. A validade da decisão de pronúncia pressupõe apenas prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do Código de Processo Penal), aplicando-se o princípio in dubio pro societate, de modo que a Sociedade, representada pelos Jurados do Tribunal do Júri, decida pela condenação ou absolvição do réu. 6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial Necroscópico n.º 2023 32 PM 000518-01, que atestou que a vítima Uerlis Gomes Cerqueira faleceu de hemorragia intracraniana devido a ferida de crânio causada por instrumento perfuro-contuso (projétil de arma de fogo). Os peritos relataram a ocorrência de duas feridas perfuro-contusas de 01 cm de diâmetro, com características de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, localizadas no tórax anterior abaixo do mamilo esquerdo e na região anterior da orelha esquerda, com orifícios de saída respectivos. 7. A autoria encontra suporte na prova testemunhal firmada sob o crivo do contraditório e na própria confissão do acusado em interrogatório judicial. A testemunha Roseli Aparecida Silva Nascimento, proprietária do estabelecimento onde ocorreram os fatos, relatou que o Acusado colocou o revólver para fora do veículo, apontou para cima e efetuou dois disparos de arma de fogo, e que, após Uerlis dizer "VOCÊ NÃO É HOMEM ATIRA", Welton desferiu um disparo de arma de fogo atingindo Uerlis e, após ele cair, desferiu mais outro disparo. 8. O Réu, em interrogatório judicial, confessou ter efetuado os disparos fatais contra a vítima, alegando ter agido em legítima defesa. Relatou que a vítima o agrediu com um tapa, impediu sua saída do local, e fez gestos como se fosse sacar uma arma da cintura, razão pela qual efetuou os disparos. 9. Embora o insurgente sustente ter apenas reagido em razão de suposta coação da vítima, a narrativa defensiva não encontra respaldo consistente no acervo probatório. Os elementos reunidos indicam que, após a agressão inicial (tapa), o acusado guardou seus equipamentos e dirigiu-se ao veículo, circunstâncias que afastam a atualidade ou iminência da agressão necessária à caracterização da legítima defesa. 10. A tese de legítima defesa não se mostra tranquila à espécie, máxime quando se trata de simples juízo de admissibilidade da acusação. Assim, incumbe ao Tribunal do Júri, enquanto juízo natural da causa e em sede de cognição exauriente, deliberar acerca da efetiva caracterização da excludente de ilicitude. 11. Quanto à qualificadora do motivo fútil, as provas que instruem os autos revelam a probabilidade de o crime ter decorrido de discussão sobre volume de paredão de som em festa, causa manifestamente desproporcional à gravidade da conduta praticada, caracterizando motivo fútil. 12. As qualificadoras só podem ser excluídas na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em virtude da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O conjunto probatório não permite afastamento liminar da qualificadora, devendo sua análise aprofundada ser realizada pelos jurados. 13. No que concerne ao pedido alternativo de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1.º, CP), não se identifica suporte fático mínimo que autorize a sua incidência. Os elementos indiciários revelam que, após o tapa desferido pela vítima, o recorrente se dirigiu para fora do estabelecimento e, em seguida, entrou em seu próprio veículo. Tais circunstâncias afastam a tese de reação súbita e impensada, mostrando-se incompatíveis com o domínio de violenta emoção exigido para o reconhecimento do privilégio. 14. Incumbe ao Tribunal do Júri, enquanto juízo natural da causa e em sede de cognição exauriente, deliberar acerca da efetiva caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa, das qualificadoras e da causa de diminuição de pena imputada ao réu, não cabendo ao juízo de admissibilidade usurpar a competência do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido. Decisão de pronúncia mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. A alegada legítima defesa que não se mostra inequívoca, diante de elementos probatórios que a infirmam ou colocam sob o manto da dúvida razoável, não autoriza a absolvição sumária ou impronúncia, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, exigindo-se apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. 4. O homicídio privilegiado por violenta emoção pressupõe reação súbita e impensada, incompatível com circunstâncias que demonstrem intervalo temporal entre a provocação e a conduta letal." ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, § 1º e 121, § 2º, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 316.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 2.170.933/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp nº 1.547.658/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07.12.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000837-56.2023.8.05.0111, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, tendo como Recorrente WELTON MENDES DE OLIVEIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora